Tribunal: TJSP
Processo: 2173382-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, posse de armas de fogo de uso restrito e dano qualificado – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Audiência de instrução e julgamento, em modalidade virtual, já designada – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ –

Ementa:
Habeas Corpus" – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, posse de armas de fogo de uso restrito e dano qualificado – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Audiência de instrução e julgamento, em modalidade virtual, já designada – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2173382-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é paciente MARCOS
EDUARDO FRANCO e Impetrante BENEDITO ALVES DE LIMA NETO, é
impetrado MMJD DA 1a VARA JUDICIAL DO FORO DE MOGI MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173382-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15615
2
Voto no 15.615
Habeas Corpus no 2173382-05.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi Mirim
Impetrante: Benedito Alves de Lima Neto
Paciente: Marcos Eduardo Franco
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi
Mirim

Ementa
“Habeas Corpus” Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, disparo de arma de fogo, posse de armas de fogo de
uso restrito e dano qualificado
Excesso de prazo

Inocorrência Ausência de desídia ou morosidade por parte do
Poder Judiciário Audiência de instrução e julgamento, em
modalidade virtual, já designada Prazo razoável da prisão
preventiva Precedentes do STF e STJ Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrada Presentes os
requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Prisão
cautelar
recentemente
mantida
por
decisão
fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Benedito Alves de Lima Neto, em favor do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173382-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15615
3
Marcos Eduardo Franco, alegando constrangimento ilegal por parte do MM
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim.
O impetrante alega que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 28 de novembro de 2019, argumentando que até o
presente momento a instrução processual não foi encerrada, eis que a audiência
de instrução e julgamento designada para 31 de março de 2020 não se realizou
em razão da suspensão dos trabalhos presenciais, em evidente excesso de prazo.
Afirma que postulada a revogação da prisão
preventiva, tal pedido foi indeferido sem fundamentação idônea, uma vez que
estariam ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal; faz considerações a respeito do mérito da ação penal, alegando a inocência
do paciente.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja revogada ou para que seja substituída por outra medida
cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo
Penal, postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida por este Relator, em 24 de julho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173382-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15615
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, ambos
da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal,
no artigo 15 do mesmo diploma legal, e no artigo 163, parágrafo único, inciso III,
do Código Penal, todos em concurso material.
Segundo o apurado, no dia 27 de novembro de 2019 o
paciente foi abordado pelos policiais militares, após realizar inúmeros disparos
de arma de fogo a esmo no interior de sua residência, em razão de um
desentendimento com Vera Lúcia da Silva Jesus, com quem coabitava.
A denúncia foi oferecida em 16 de dezembro de 2019
e recebida em 19 de dezembro de 2019, determinando-se a citação do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173382-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15615
5
com resposta à acusação em 05 de fevereiro de 2020.
Em 17 de fevereiro de 2020 foi proferida decisão
mantendo o recebimento da denúncia, indeferido o pedido reiterado da revogação
da prisão preventiva, e designada audiência de instrução e julgamento para o dia
31 de março de 2020, a qual foi adiada em razão da pandemia de Covid-19.
Em 26 de julho de 2020 a custódia cautelar foi
mantida, por decisão devidamente fundamentada pelo MM Juiz, que reanalisou a
pertinência do cárcere, a teor do artigo 316 do Código de Processo Penal, quando
foi considerada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de
acautelamento a ordem pública.
Além disso, foi designada audiência de instrução e
julgamento, a ser realizada na modalidade virtual para o dia 11 de novembro de
2020, tudo a obstar a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar.
A meu ver, portanto, não há o alegado
constrangimento ilegal.
Não se está a negar ao paciente seu direito
fundamental à razoável duração do processo, mas do aludido andamento
processual não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a
Justiça Pública estejam atuando com desídia quanto ao regular desenvolvimento
da ação penal.
A suspensão do expediente forense presencial, em
razão da pandemia de Covid-19, naturalmente, acarretou maior delonga no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173382-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15615
6
andamento processual.
Os Tribunais Superiores têm afastado a outrora
chamada “doutrina dos 81 dias”, firmando a jurisprudência no sentido de que o
prazo razoável da prisão cautelar irá variar conforme as circunstâncias do caso,
consideradas as suas peculiaridades, tais como a complexidade do feito e os
pleitos formulados pela Defesa. (HC 137449, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017)
Nesse sentido também é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA
DE LATROCÍNIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO.
VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
COMPLEXO.
PLURALIDADE
DE
RÉUS.
PROCESSO
TRAMITA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Constitui
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça -
STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso
de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento
da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio
da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a
partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173382-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15615
7
casu, não se verifica excesso de prazo na formação da
culpa quando o processo segue regular tramitação, sendo
que o maior prazo para o julgamento decorre da
complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma
pluralidade de réus e da prática do delito de tentativa de
latrocínio. Ressalta-se, ainda, que foi determinado o
desmembramento do processo em relação ao corréu, conforme
informado pela Corte estadual. Na hipótese, não há desídia
do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido
de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao
Judiciário a responsabilidade pela demora. Recurso em
habeas corpus desprovido.
(RHC 82.531/AP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017)
Enfim, as circunstâncias do caso concreto justificam a
condução do processo na marcha em que se encontra, nada havendo de abuso de
autoridade ou morosidade e descaso atribuível ao Poder Judiciário.
Ademais, os pressupostos que justificaram a prisão
cautelar do paciente ainda estão presentes.
Há prova da materialidade dos crimes praticados e
indícios da autoria, e preservada a presunção constitucional de não culpabilidade,
o paciente encontra-se envolvido em fatos graves, pois ele foi flagrado por
policiais militares logo depois de ameaçar a companheira, quando efetuou
disparos de arma de fogo no quintal de sua residência, além de estar de posse de
diversas munições e de 27 armas de fogo, das quais apenas quatro em situação
regular, estando as demais em situação irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173382-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15615
8
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não desautorizam a prisão cautelar, que decorre da infração em concreto, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública,
em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua
prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção
da ordem pública.
Por fim, considerações a respeito da inocência do
paciente envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na
estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da
ação penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173382-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15615
9
Relator